Tribunal: TJES
Processo: 0019100-11.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019100-11.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA RANGEL DA SILVA e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rafael Figueiredo Ribeiro contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença condenatória pela prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O embargante sustenta omissão no acórdão, sob o argumento de ausência de enfrentamento da tese defensiva relativa à inexistência de vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação para o tráfico, requerendo o saneamento do vício, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da estabilidade e permanência do vínculo associativo imputado ao embargante, apta a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no provimento judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas.

O acórdão embargado enfrentou a tese relativa ao vínculo associativo, consignando que o embargante exercia papel relevante na estrutura criminosa, atuando em colaboração com outro corréu, coordenando a recepção de cargas, solicitando contas bancárias para depósitos e contribuindo para a manutenção da logística do grupo.

A conclusão do julgado não se fundou em fatos isolados, mas em prova técnica decorrente de monitoramento prolongado, com registro de rotina de pedidos, prestação de contas e controle de estoque, elementos suficientes para demonstrar o vínculo estável e permanente exigido para a configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pela Câmara, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos, mantendo-se incólume o acórdão embargado.A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019100-11.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: RAFAEL FIGUEIREDO RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, todavia, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento.

Como é cediço, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no provimento judicial, nos exatos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, como via para a rediscussão de teses já enfrentadas ou para o reexame de provas, em virtude do mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso vertente, o embargante alega que o acórdão não se debruçou de forma clara sobre a habitualidade de sua conduta, afirmando que a prova técnica captou apenas dois momentos de contato.

Contudo, compulsando o v. acórdão embargado, verifica-se que os julgadores analisaram minuciosamente o papel desempenhado por Rafael na estrutura criminosa.

Restou consignado no
decisum
que o ora embargante, identificado como colaborador estrito de outro réu ("Victor"), exercia "função preponderante na expansão mercantil da organização". O julgado destacou que Rafael agia para manter a "tropa" operante, coordenava a recepção de novas "cargas" e solicitava contas bancárias para depósitos, o que ratifica, de forma fundamentada, o
animus
associativo estável.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o acórdão não se baseou em fatos isolados, mas em prova técnica decorrente de "monitoramento de meses", onde se observou uma rotina de pedidos, prestação de contas e controle de estoque, evidenciando uma verdadeira
societas sceleris
com logística regional e contabilidade conjunta.

Desta forma, não há que se falar em omissão ou contradição. O que se percebe é que o recorrente discorda da interpretação dada aos fatos e às provas, pretendendo que esta Câmara Criminal proceda a um novo juízo de valor sobre o que já foi decidido, o que é juridicamente inviável em sede de embargos declaratórios.

Sobre a impossibilidade de rediscussão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. [...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir." (STJ; EDcl-AgRg-HC 808.887; DJE 11/03/2024) .

Quanto ao pleito de prequestionamento, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que mesmo para tal fim se faz necessária a presença de algum dos vícios do art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão fustigado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.